Tribunal: STF
Processo: ARE 1409705
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÃO.IMPUTAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. PENA DE PERDIMENTO.OFERECIMENTO DE GARANTIA (ARTIGO 7º, IN Nº 228/2002). CABIMENTO. LEGALIDADE EREGULARIDADE (ARTIGOS 68 E 80, MP Nº 2.158-35/2001). APELAÇÃO DA IMPETRANTEDESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Mandado de Segurança impetrado, em 21.11.2016, por HIGH IMPORT'S COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO EEXPORTAÇÃO LTDA., indicando como autoridade coatora o Inspetor Chefe da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro, vinculado à UNIÃO FEDERAL – FAZENDA NACIONAL, postulando a concessão de segurança, “ para determinar o levantamento das garantias prestadas, uma vez que elas não poderiam sequer ter sido exigidas, carecendo sua retenção de fundamentação jurídica hábil, em razão de sua natureza inconstitucional, ilegal e arbitrária”.



    2. Conforme narrado na exordial, a Impetrante foi submetida a fiscalização pela Receita Federal (Termo deFiscalização nº 07.1.54.00-2016-00136-0, acostado aos autos), ao fim do qual concluiu-se que houve interposiçãofraudulenta de terceiros nas importações efetuadas pela Impetrante no período de novembro/2012 a setembro/2014. A este respeito, sustenta a Impetrante, ora Apelante, que “passou a prestar caução para as importações presentes, realizadas no ano de 2016 e que não guardam relação com o período fiscalizado”, conforme comprova o documento acostado aos autos, em atendimento ao disposto no Artigo 7º, da Instrução Normativa IN nº 228/2002.



    3. Ao contrário do que sustenta a ora Apelante, a garantia prestada na forma da IN nº 228/2002 não se destina acaucionar mercadorias importadas em período posterior ao investigado mas sim, e ao revés, possibilitar odesembaraço das mercadorias importadas no período investigado, ainda que tais mercadorias, conforme sustenta a Apelante, já tivessem sido liberadas pela Receita Federal antes de iniciado o procedimento de investigação, não lhe cabendo invocar tal circunstância à guisa de “impedimento” para apresentar a garantia prevista no Artigo 7º, IN nº 228/2002, relativamente às mercadorias que haviam sido importadas no período de novembro/2012 a setembro/2014.



    4. A IN nº 228/2002 foi editada, pela Receita Federal, para regulamentar a Medida Provisória nº 2.158-35/2001,cujos Artigos 68 e 80 expressamente determinam a possibilidade de exigência de garantia pela Receita Federal,como condição para a entrega de mercadorias, “mediante a adoção das necessárias medidas de cautela fiscal”.Assim, a IN nº 228/2002 não configura “extrapolação” dos limites da lei mas, ao revés, verdadeira “suavização” do preceito legal, ao prever a possibilidade de oferecimento de garantia como condição para a liberação da mercadoria ameaçada de perdimento. Precedente da 6ª Turma Especializada do TRF-2ª Região.



    5. Ainda que se considere como verdadeiras as alegações da parte no sentido de que “ A restituição integral dosvalores prestados em garantia às importações de 2016 é medida imperiosa para o restabelecimento do plenoexercício de atividade econômica da Apelante, que praticamente sucumbiu em razão da ausência de caixa, eis que suas reservas encontram-se retidas pela Autoridade Coatora” – as quais sequer foram comprovadas nos autos, constituindo-se em conjunto de alegações genéricas –, elas não são capazes de elidir a legalidade e a regularidade do procedimento adotado pela Receita Federal, com fulcro na MP nº 2.158-35/2001 e na IN nº 228/2002.



    6. Apelação da Impetrante desprovida, e mantida a sentença atacada, na forma da fundamentação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV, 150, inciso IV e 170, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente